Tribunal: TJMT
Processo: 1009592-91.2025.8.11.0002
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009592-91.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 014.343.551-52 (RECORRENTE), VITOR HUGO SILVA CAVALCANTE - CPF: 059.899.791-18 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO
.

E M E N T A

Vide súmula
Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL. ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POR PERÍODO SUPERIOR A 15 DIAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO EXIME O CONSUMIDOR DE DEMONSTRAR INDÍCIOS RAZOÁVEIS DE SUAS ALEGAÇÕES. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de indenização por dano moral ajuizada em face do DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (DAEVG) e do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE.

2.

A recorrente alega, em síntese, que ficou mais de 15 (quinze) dias sem fornecimento de água em sua residência no mês de fevereiro de 2025, o que lhe causou transtornos e constrangimentos, afetando sua dignidade e bem-estar. Sustenta que a situação ultrapassou o mero dissabor cotidiano, configurando dano moral indenizável. Para corroborar suas alegações, juntou matérias jornalísticas sobre problemas de abastecimento de água no município.

3.

A controvérsia central do presente recurso reside em verificar se houve falha na prestação do serviço de fornecimento de água à residência da recorrente por período superior a 15 (quinze) dias no mês de fevereiro de 2025, e se tal situação, caso comprovada, ensejaria reparação por danos morais.

4.

Embora aplicável a responsabilidade objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, impõe-se ao consumidor a demonstração mínima do fato constitutivo de seu direito, conforme preconiza o art. 373, I do Código de Processo Civil.

5.

A inversão do ônus probatório, faculdade judicial prevista no art. 6º, VIII do CDC, não possui o condão de eximir completamente o consumidor de comprovar minimamente suas alegações. Trata-se de regra de instrução que visa facilitar a defesa dos direitos do consumidor, mas não o dispensa de apresentar indícios razoáveis da veracidade de suas afirmações.

6.

Ao examinar detidamente o acervo probatório carreado aos autos, constato a ausência de elementos que corroborem a narrativa autoral. A recorrente não trouxe aos autos qualquer documento que individualize sua situação particular, como protocolos de reclamação junto à concessionária, registros fotográficos ou audiovisuais da falta d'água em sua residência, declarações de vizinhos ou qualquer outro meio de prova que pudesse demonstrar a efetiva interrupção do serviço pelo período alegado.

7.

As matérias jornalísticas colacionadas, por sua natureza genérica, apenas noticiam problemas de abastecimento em determinadas regiões do município, sem especificar a situação particular da recorrente. Tais documentos, isoladamente considerados, não possuem o condão de comprovar que a residência da autora foi efetivamente afetada pela interrupção noticiada, tampouco pelo período alegado.

8.

Nesse contexto, considerando a ausência de elementos probatórios mínimos capazes de corroborar as alegações da recorrente, não há como reconhecer a ocorrência de falha na prestação do serviço apta a ensejar reparação por danos morais.

9.

A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95

VOTO

Dr. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 que possui a seguinte redação:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025